Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-23.2022.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-23.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE HELENO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 113.263.844-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ - CPF: 066.646.321-28 (APELADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), JOAO ADOLAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.200.349-19 (ASSISTENTE), TATIANE CONCEIÇÃO PINTO (ASSISTENTE), ADNA KAYNA SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), A. O. D. S. - CPF: 084.468.311-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), FELIPE ARCANGILO CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 061.647.891-76 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (ASSISTENTE), JULIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.547.891-01 (VÍTIMA), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ASSISTENTE), EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.965.981-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONDENOU O PRIMEIRO RECORRIDO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (
ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No. 11. 343/2006, E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL
) E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO SEGUNDO RECORRIDO DO ART. 33, ‘CAPUT’ PARA AQUELA
PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 [ADVERTÊNCIA]

–
1.

RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INVIABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA EM POSSE DO SEGUNDO APELANTE E VÍNCULO ASSOCIATIVO FRÁGIL – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –

CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRIDO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA –
ESTABILIDADE E PERENIDADE DO ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADA
– INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO No.5 DO TJMT –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito capitulado no art. 33 da Lei no 11.343/06 para o segundo recorrido, impondo-se a manutenção da desclassificação da conduta nos termos operados na sentença.

Deve ser mantida a absolvição do delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, perene, estável e organizado entre os indivíduos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no.1000393-23.2022.8.11.0108, que condenou
José Heleno da Conceição Silva
nas penas capituladas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no. 11. 343/2006, e art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, com o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, absolvendo-o da prática do artigo 35, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como, desclassificou a conduta de
Maykon Douglas de Souza Cruz
do art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 383 do CPP, para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 [consistente em advertência], absolvendo-o, portanto, da prática do artigo 35 da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Sentença - Id 150424013)

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença para condenar os recorridos José Heleno da Conceição Silva e Maykon Douglas de Souza Cruz,

nos exatos termos da denúncia, aplicando-lhe as penas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes.

(Id 150424029)

Em contrarrazões, a defesa pede que seja mantida a sentença quanto a absolvição do apelado José Heleno em relação a imputação da conduta descrita no artigo 35 da Lei 11.343/06, bem como, quanto a desclassificação da traficância imputada ao apelante Maycon, para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. (Id 150424037)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o seguinte entendimento. (Id 152169659)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGOS 33 E 35 AMBOS DA LEI No 11.343/2006 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DE JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A TRAFICÂNCIA DE MAYKON DOUGLAS – PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA EM POSSE DO RÉU – QUANTO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÃO FRÁGEIS, INCAPAZES DE COMPROVAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, A ASSOCIAÇÃO, DE FORMA PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passa-se à análise das razões recursais.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id 150423921)

“(...) FATO 01 (TRAFICO DE DROGAS COM A CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO CRIME)

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
26 de fevereiro de 2022, por volta das 15h20min
, na cidade de Itanhangá/MT, pertencente a esta Comarca de Tapurah/MT, os denunciados,
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA, EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS e MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ,
com vontades livres e conscientes da ilicitude de suas condutas,
tinham em depósito e guardavam, com a finalidade de comercializar, 06 (seis) porções médias de substância análoga a “Maconha”, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a “Maconha”, 02 (dois) pés de plantas de substância análoga a “Maconha”, 13 (treze) unidades de substância análoga a “Pasta Base”,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 4.436,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais) em moeda corrente, Anotações de Contabilidade de mercancia de drogas e diversos comprovantes de depósitos apreendido, 01 (uma) balança digital preta, 02 (duas) balanças de cor prata, 01 (uma) unidade de sacos vedantes para embalagem de droga e 01 (um) rolo de plástico filme, crime este envolvendo adolescentes em sua prática, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 09/15), Termo de Apreensão (fls. 61/63), Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 70/77), Relatório de fls. 338/343, bem como, por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

FATO 02 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS)
Ressai ainda que, em período não apurado nos autos, mas perdurando até o dia
26 de fevereiro de 2022
, os denunciados
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA, EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS e MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ
,
com vontades livres e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, no Município de Itanhangá/MT, pertencente a esta Comarca de Tapurah/MT.

FATO 03 (RECEPTAÇÃO)

Consta ainda que, em período não apurado nos autos, o denunciado
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA

adquiriu e ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crim
e, a saber uma motocicleta Honda CG 150 FAN, ano 2009/2010, cor preta, placa NJG5932, objeto de crime anterior praticado na cidade de Juara, em 2 desfavor da vítima Juliana dos Santos Silva, conforme documento de fl. 69 e boletim de ocorrência n. 2021.218598 (fls. 304/307).

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, durante a Operação RISP, investigadores da polícia civil receberam informações de que alguns indivíduos ligados a facção criminosa “Comando Vermelho” estavam envolvidos na tentativa de roubos de agências bancárias e que os mesmos indivíduos estavam comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua dos Trabalhadores, s/n, Bairro Nova Conquista, em Itanhangá/MT, diante disso realizaram diligências nas proximidades do local indicado.

Ao chegar no local, os policiais localizaram três homens saindo da residência mencionada na informação, empreendendo fuga e ao realizarem o cerco, obtiveram êxito em realizar a prisão destes, tratando-se dos denunciados
EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS e MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ
, bem como, do adolescente Angiel Oliveira dos Santos.

Ressai que, os policiais civis e militares conseguiram autorização do Sr. João Adelar de Oliveira, tio do referido adolescente, já que a sua genitora não estava na cidade, para entrar na residência citada, logrando êxito em encontrar 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) porções de substância análoga à “Maconha” e R$ 400,00 (quatrocentos reais) nos pertencentes do imputado EVERTON e o valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) na residência. Na casa ainda foram encontradas duas mulheres residentes em Tapurah/MT, supostamente ligadas ao “Comando Vermelho”, sendo Adna Kaina dos Santos da Silva e Ludimila Conceição de Almeida, esta última menor de idade.

Conforme consta, durante a diligência os policiais tiveram acesso ao celular do denunciado EVERTON, por meio de termo de acesso ao celular, identificando que ele havia recebido uma mensagem do número (66) 99228-0146, pertencente ao denunciado
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA
, sendo que a mensagem tratava sobre a intenção de retirar uma arma de fogo de dentro da residência de JOSÉ.

Ato contínuo, a equipe policial se deslocou até a casa do imputado
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA
logrando êxito em encontrar este no quintal e, após buscas, apreender na residência 01 (uma) porção grande, 03 (três) porções médias e 09 (nove) porções pequenas de droga análoga a “Pasta Base”, 04 (quatro) porções médias de entorpecente análogo a “maconha”, 02 (dois) pés de “maconha” no quintal, além de 01 (uma) motocicleta Honda Titan, de cor preta, roubada, aparelhos celulares, a quantia de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), 01 (um) simulacro de pistola, 01 (um) caderno de anotações de distribuição e controle de drogas e 01 (uma) cesta básica.

Consta ainda que, foi identificado que a motocicleta Honda CG 150 FAN, ano 2009/2010, cor preta, placa NJG5932, foi objeto de roubo/furto no dia 26/08/2021 em Juara/MT, tendo como vítima, Juliana dos Santos Silva, conforme documento de fl. 69 e boletim de ocorrência n. 2021.218598 (fls. 304/307).

Dessa forma, os denunciados
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA, EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS e MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ
foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação, sendo imediatamente conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para serem adotadas as medidas pertinentes ao caso.

Destaca-se, por oportuno, que os policiais civis tiveram acesso ao celular dos denunciados, bem como durante a investigação obtiveram provas do efetivo envolvimento de
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA, EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS
e
MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ
nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sendo possível ainda constatar que estes são integrantes da facção “Comando Vermelho”.

Conforme consta no relatório de constatação de aparelho celular de fls. 213/303, foi identificado pelos policiais civis que
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA
, vulgo “Lagoa” se comunica com lideranças da facção criminosa “Comando Vermelho” para prestar informações, sobre a contabilidade da organização criminosa, estoque de drogas, acerto de contas, tendo este o cargo de gerente disciplina e identificaram conversas de JOSÉ comercializando drogas com usuários.

Também foram encontradas conversas do denunciado JOSÉ com TIAGO TELES, VULGO “SINTONIA”, indivíduo conhecido por ser um dos maiores lideranças do CV no estado de Mato Grosso, o qual encontra-se preso há vários anos e comanda do presídio o crime. Por fim, foi encontrado um grupo de whatsapp denominado projeto social, onde o Comando Vermelho alicia famílias carentes com cestas básicas e vídeos de tortura famosos, popularmente conhecidos como “salves” de usuários de entorpecentes.

Ante ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JOSÉ HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA, vulgo “Lagoa”,
como incurso nos
artigos 33 e 35, caput , c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal no. 11.343/06, c/c o artigo 180, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
e denuncia
EVERTON JOABE MARTINS DOS SANTOS e MAYCON DOUGLAS DE SOUZA CRUS
, como incursos nos artigos 33 e 35, caput , c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal no. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. (...)”

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, esta repousa no auto de prisão em flagrante (fls. 10/11); boletim de ocorrência no. 2022.53640 (fls. 14/20); termo de apreensão (fls. 66/67); laudo de constatação preliminar (fls. 75/82); auto de constatação de aparelho celular (fls. 218/307); relatório IP 98.4.2022.5780 (24/2022) (fls. 343/348), Laudo Preliminar de Drogas n. 520.2.04.2022.002207-01 (fls. 478/483) e Laudo Pericial n. 3.14.2022.85813-01 (fls. 589/591), os quais confirmam que as substâncias apreendidas o resultado foi positivo para a presença de cocaína e maconha.

Da autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

DAS RAZÕES DA REFORMA PRETEXTADA – DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

O Ministério Público do Estado pugna pela condenação de José Heleno nas sanções do art. 35, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06.

Com a devida
venia
, em relação ao pleito ministerial de condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, ve-se que o
Parque
t não se desincumbiu do ônus de comprovar a associação do acusado de forma estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas.

Dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

A conduta consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole perene e

permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Portanto, a coautoria na prática, em tese, do crime de tráfico de drogas não configura, inexoravelmente, suposta Associação.

Aduz o Ministério Público do Estado que os apelantes estariam, presumidamente, associados para o narcotráfico, haja vista que as versões por eles apresentadas foram dissonantes das demais provas produzidas nos autos, especialmente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, responsáveis pela apreensão da droga e dos objetos frutos de crimes.

Contudo, cumpre-se considerar que a configuração de associação criminosa destinada ao tráfico de drogas postula mais que a mera reiteração de atos relacionados ao comércio ilícito, ou seja, exige-se, especialmente, montada para esse fim, dotada de estrutura hierárquica, divisão de tarefas e vínculos duradouros, o que não foi evidenciado na hipótese dos autos.

Registra-se, que nada aportou nos autos dando conta de que compunham uma sociedade com certa organização para o comércio ilícito, a
societas sceleris
, estável e duradoura (no âmbito do tráfico), de modo permanente e continuado. Na verdade, houve a comprovação de que José Heleno e Maykon conversavam, nada vindo a lume, contudo, sobre qualquer vínculo associativo e permanente entre ambos.

Assim, cumpriria à acusação recrudescer os elementos de prova, o que, contudo, não ocorreu. O pedido condenatório baseia-se na ausência de credibilidade do réu, bem como pela distribuição de drogas realizadas por José Heleno, o que não basta para afirmar que o mesmo tenha se associado com os demais denunciados para a prática da mercancia.

Nesse sentido, é o TJMT:

“(...) Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do
tráfico
de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do apelado, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a
condenação
no delito de
associação
para o
tráfico
.
(N.U 1000673-37.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo no.5 do TJMT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”

No mesmo sentido, o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o
tráfico com base no princípio do
in
dubio
pro
reo
.”
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Logo, uma vez não provada a
estabilidade e perenidade para a

configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei 11343/06, conservo a absolvição dos réus do crime em questão com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

DAS RAZÕES DA REFORMA QUANTO AO RECORRIDO MAYKON DOUGLAS DE SOUZA CRUZ.

Após instrução processual, o Magistrado sentenciante desclassificou a conduta atribuída ao apelado (tráfico de drogas) para a de porte de droga para uso pessoal, descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

Pois bem.

É sabido que o art. 33, da Lei no. 11.343/2006, não exige atividade específica de venda da droga, para a sua configuração, sendo suficiente que o agente atue com dolo genérico de "
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
".

O tipo insculpido no art. 28, do mesmo Diploma - que abriga 05 (cinco) condutas coincidentes com as do mencionado art. 33 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) -, por outro lado, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio. Assim, para a sua configuração, são necessários, pelo menos, indícios firmes de que a substância apreendida se destinava unicamente ao uso, pelo próprio agente.

Analisando o conjunto probatório, infere-se não haver provas suficientes/seguras de que a droga apreendida em poder do apelado seria destinada à difusão ou entrega a terceiros, o que caracterizaria o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em juízo, o apelado negou ser traficante e que o entorpecente apreendido seria para consumo próprio. Consignou que foi até a casa de Angiel, onde ficaram comendo e fazendo uso de bebida alcóolica e a porção de maconha que estava em sua posse, seria para consumo próprio. Afirmou que portava somente a maconha e nenhuma outra droga.

Em juízo,

o informante Angiel Oliveira dos Santos, que é morador da casa onde as drogas foram apreendidas, contou que Maykon ali não reside.

Ainda, conforme depoimento do Policial Cleomar Eterno de Campos, foi encontrado com o recorrido Maykon uma porção e que após autorização, localizaram as drogas e dinheiro. Informou também, que a residência do menor apreendido era utilizada como ponto de venda de entorpecentes, ressaltando que o coacusado José Heleno já seria conhecido da Polícia pela traficância.

Com efeito, repise-se, as provas (orais e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática do delito de tráfico de drogas por parte do apelado, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que o Maykon tivesse perpetrado qualquer uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, não se encontra informações

ou investigação em andamento sobre possível traficância do recorrido em questão.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Neste particular, conforme mencionado pelo douto Procurador de Justiça, que transcrevo o trecho:
“[...]
Neste ponto, os policiais, em seus depoimentos, não trouxeram elementos objetivos que levem a inferior, com a certeza necessária, que o réu estaria a praticar o crime de tráfico de drogas. Desta feita, não restou comprovado indene de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Maykon, de modo que imperiosa a manutenção de sua absolvição, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo
. ”
(Id 152169659 – fls. 779) (Negritou-se)

Assim, a condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, é somente justificada quando existentes, no processo, materialidade e autoria delitiva colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

“(...) Havendo dúvida razoável acerca da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, torna-se imperiosa a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/06) para o de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). (TJMG; APCR 0015654-40.2020.8.13.0470; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 18/04/2023; DJEMG 24/04/2023)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, frente ao conjunto probatório coligido, conheço do recurso e, nessa extensão,
DESPROVEJO
a apelação interposta pelo Ministério Público, mantendo a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023